Tribunal: TJSP
Processo: 1007032-96.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007032-96.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante RICARDO SANTORO DE CASTRO, é embargada LIGIA MARIA
BERGEMANN BORTOLUZZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007032-96.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1007032-96.2019.26.0576/50000
Embargante: Ricardo Santoro de Castro
Embargado: Ligia Maria Bergemann Bertoluzzo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35143)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO SANTORO DE CASTRO (fls. 01/02) contra v. acórdão (fls.
271/276 dos autos digitais em apenso) que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso interposto pela embargada LIGIA MARIA
BERGEMANN BERTOLUZZO.
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso.
Questiona a sucumbência. Afirma ter sido a ação julgada parcialmente
procedente. Pontua que a embargada decaiu de grande parte de seu pedido
eis que a indenização foi fixada em parâmetro bem inferior ao pedido. Diz
não ser razoável o valor fixado a título de honorários advocatícios se
considerado o valor da condenação. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a
quaisquer dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007032-96.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
a respeito das razões que levaram este Desembargador a dar parcial
provimento ao recurso da embargada, sem qualquer omissão a ser sanada.
Constou expressamente do acordão:
Pelo exposto, dou parcial provimento
ao recurso para condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00,
devidamente corrigidos desde a publicação do presente
acórdão e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.
Consequentemente, deverá o apelado arcar integralmente
com os honorários de sucumbência fixados pelo D. Juízo
'a quo'.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator